Tribunal: TJSP
Processo: 2036992-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2036992-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em
que é embargante MARUZAN CORADO OLIVEIRA, é embargado MUNICÍPIO
DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.854/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 2036992-28.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Maruzan Corado Oliveira
Embargada: Município de Taboão da Serra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistente
vício autorizador da insurgência, certo que o
julgado encontra-se fundamentado e em
perfeita harmonia com os elementos dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por MARUZAN CORADO OLIVEIRA contra o v. acórdão que, por
maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto.
Sustenta, em síntese, que a decisão padece de
omissões no que se refere à alegação de inexistência de ato
contributivo para o dano, bem como, em relação à necessidade de
manutenção da constrição. Pede o acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados.
É o breve relato.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento.
Com efeito, ao contrário do que sustenta, não
procede a alegação de omissão na fundamentação do decisum, já
que todos os aspectos relevantes foram abordados com critério e
coesão, o que dispensa, à evidência, a declaração na forma em que
pleiteada.
Nesse passo, restou consignado que a concreta
comprovação da ilicitude e autoria do evento, do elemento
volitivo e do efetivo prejuízo deve ser feita na fase instrutória da
ação civil pública, sendo inviável a apreciação do tema em sede
preliminar.
Verificou-se, ainda, a plausibilidade do direito
invocado na inicial da ação civil pública (“fumus boni iuris”), que
dá lastro à concessão da liminar, sendo desnecessária a
demonstração do perigo do dano, conforme jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Logo, não há omissão a ser sanada.
Ademais, vale ressaltar que a circunstância de o
entendimento expressado na r. decisão não se alinhar às
aspirações dos envolvidos não configura vício, pois “a garantia de
acesso ao Judiciário não pode ser tida como certeza de que as teses serão
apreciadas de acordo com a conveniência das partes” (RE no 113.958, 1a
T., rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 15.10.1996).
Tenha-se
em
mente
que
“o
simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os
Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão
embargada, que foi desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.793.671/SP, Min. Herman Benjamin, j. em 26.2.2019).
Por
fim,
consideram-se
expressamente
prequestionadas todas as questões suscitadas no recurso,
viabilizando-se, portanto, eventual interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, já que o acórdão embargado apreciou todas
as questões necessárias à motivação do julgamento.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator